Tribunal: STJ
Processo: 1000496-09.2019.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732205 - SP (2024
/0323747-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - SP097399
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DECIO BENASSI - SP114389
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno deveria ser desprovido: ausência de infringência aos arts. 489 e
1.022, II, do CPC, falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ); necessidade de
interpretação de lei local (Súmula 280/STF); e fundamentação deficiente do recurso
especial (Súmula 284/STF).
4. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50560087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d473bbc4-6337-40a2-8f22-ac7d6f2e1bed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d473bbc4-6337-40a2-8f22-ac7d6f2e1bed

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732205 - SP (2024
/0323747-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - SP097399
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DECIO BENASSI - SP114389
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno deveria ser desprovido: ausência de infringência aos arts. 489 e
1.022, II, do CPC, falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ); necessidade de
interpretação de lei local (Súmula 280/STF); e fundamentação deficiente do recurso
especial (Súmula 284/STF).
4. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 9d582605-b1ab-4f5e-995b-6e1e608ba8fe

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo GLAXOSMITHKLINE DO BRASIL LTDA. contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado (fl. 891):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO ICMS-ST.
VENDA DE VACINAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE ALGUNS DISPOSITIVOS LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Quanto à análise dos arts. 9°, I, e 97, I, do CTN, a matéria não foi
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração. Assim, em razão da falta do indispensável
prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial,
incidindo o teor da Súmula 211 deste Tribunal: "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
3. O Tribunal de origem baseou-se no art. 8o, XIV, b, da Lei estadual
6.374/1989 para considerar a obrigatoriedade do pagamento do ICMS-
ST em operações interestaduais de venda de vacinas entre os Estados
de São Paulo e do Rio Janeiro. Logo, é possível verificar que a
apreciação da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base
em suposta violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a
interpretação da legislação local considerada pelo acórdão recorrido, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
280 do STF.
4. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela
alínea doa c permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência
da Súmula 284 do STF. Nas razões do recurso especial, de fato, a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da Lei
Complementar 87/1996 que teriam sido violados. Além disso, não
demonstrou como os arts. 102 e 199 teriam sido infringidos,
caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
5. Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o acórdão embargado
apresenta fundamentação manifestamente genérica e não analisa, especificamente, os
fundamentos expostos pela Embargante em seu Agravo Interno" (fl. 907).
Documento eletrônico VDA49649397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 9d582605-b1ab-4f5e-995b-6e1e608ba8fe

Afirma que "acórdão embargado manteve integralmente (
) a
ipsis litteris
decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial" (fl. 907).
O ESTADO DE SÃO PAULO apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 922-925).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA49649397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 9d582605-b1ab-4f5e-995b-6e1e608ba8fe

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, a embargante se utiliza dos mesmos fundamentos para
impugnar o acórdão recorrido, não se constatando o alegado vício de omissão, revela-
se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido: ausência de infringência
aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, falta de prequestionamento (Súmula 211
/STJ); necessidade de interpretação de lei local (Súmula 280/STF); e fundamentação
deficiente do recurso especial (Súmula 284/STF).
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49649397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 9d582605-b1ab-4f5e-995b-6e1e608ba8fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.205 / SP
Número Registro: 2024/0323747-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004960920198260014 10094303320198260053 1265121760 15004384620198260014
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - SP097399
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DECIO BENASSI - SP114389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - SP097399
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DECIO BENASSI - SP114389
TERMO
Documento eletrônico VDA50398217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 2144d414-5217-4527-bad8-f47562daf450

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 2144d414-5217-4527-bad8-f47562daf450